Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE TIO E SOBRINHO. DANO QUALIFICADO POR MEIO PERIGOSO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI PENAL MAIS BENIGNA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III), às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 7 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa. O Ministério Público pleiteou a fixação de indenização mínima por danos materiais. A Defesa alegou legítima defesa, ausência de relação doméstica, afastamento da qualificadora do dano, revisão da dosimetria, prevalência da confissão espontânea sobre a reincidência em razão da antiguidade da condenação, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto, substituição da pena por restritiva de direitos, afastamento da reparação e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado, afastando a legítima defesa e as teses defensivas quanto ao vínculo doméstico e à qualificadora do dano; (ii) estabelecer se, na dosimetria, a confissão espontânea deve prevalecer sobre a reincidência, com possibilidade de aplicação da pena mínima, regime aberto e substituição por restritiva de direitos; (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos materiais em favor da vítima, mesmo diante da alegada hipossuficiência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e palavra firme e coerente da vítima, todos convergentes.
4. A tese de legítima defesa é afastada, pois a vítima apenas reagiu às agressões do réu, que utilizou meios desproporcionais (bengala e facão).
5. O vínculo familiar entre tio e sobrinho e o ambiente doméstico autorizam a incidência da qualificadora do art. 129, § 9o, do CP.
6. A nova Lei n. 14.994/2024, que agravou a pena do art. 129, § 9o, não se aplica ao caso, pois os fatos ocorreram em 28/01/2024, antes da entrada em vigor da nova redação, em 10/10/2024, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL).
7. O crime de dano qualificado restou configurado, sendo evidente o uso de meio perigoso (facão), com destruição dolosa do veículo da vítima após perseguição frustrada, o que justifica a incidência do parágrafo único, III, do art. 163 do Código Penal.
8. A dosimetria foi realizada de acordo com os critérios legais: maus antecedentes valorados na pena-base; compensação entre reincidência e confissão espontânea, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; regime semiaberto fixado em razão da reincidência; afastada a substituição por restritivas de direitos.
9. A fixação de indenização mínima é cabível diante de pedido expresso e prova do dano material no valor de R$ 600,00, sendo irrelevante a alegada hipossuficiência do réu.
10. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício do réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.
Teses de julgamento:
1. Não há legítima defesa quando a reação da vítima ocorre após agressão inicial do réu com uso de meios desproporcionais.
2. O vínculo familiar entre tio e sobrinho em contexto doméstico autoriza a incidência da qualificadora do art. 129, § 9o, do CP.
3. A nova redação do art. 129, § 9o, dada pela Lei n. 14.994/2024, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência.
4. O crime de dano cometido com facão configura a qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do CP.
5. Na dosimetria, a confissão espontânea compensa a reincidência, não prevalecendo sobre ela, salvo em caso de multirreincidência.
6. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, prova do dano e contraditório, sendo irrelevante a condição econômica do réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 25, 61, I, 64, I, 91, 129, § 9o (Lei 11.340/2006), 163, parágrafo único, I e III, 387, IV; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98; Súmula 26/TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Tema 150; STJ, Tema 585; TJDFT, Acórdãos 2012017, 0703095-58.2024.8.07.0010, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos; 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo; 1962245, 0731869-90.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira; 1786003, 0002381-35.2016.8.07.0006, Rel. Des. Nilsoni Custódio.